Tribunal: TJMT
Processo: 1005021-38.2017.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005021-38.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), NASCIMENTO REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 08.534.649/0001-02 (APELADO), ROGERIO NASCIMENTO SILVA - CPF: 688.864.111-20 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – SUSPENSÃO DO FEITO POR AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS – DECURSO DE PRAZO SUPERIOR A TRÊS ANOS APÓS O TÉRMINO DA SUSPENSÃO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA – DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

As normas e a orientação jurisprudencial que vigiam antes da alteração promovida pela Lei 14.195/21 orientam que o reconhecimento da prescrição intercorrente pressupõe a inércia do exequente por prazo superior ao da prescrição do direito material vindicado, e o termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de 1 ano (STJ - IAC 1).

A inércia do exequente não decorre necessariamente de sua desídia, mas também da absoluta impossibilidade de se encontrar bens penhoráveis, de modo que requerimentos genéricos ou diligências repetidas e infrutíferas não são aptos a suspender ou interromper o prazo prescricional.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por BANCO DO BRASIL S/A, contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara esp. em direito bancário de Cuiabá que, nos autos da Ação de execução de título extrajudicial nº 1005021-38.2017.8.11.0041, movida em face de NASCIMENTO REPRESENTACOES LTDA, declarou a extinção do processo ante a prescrição intercorrente, sem condenação em honorários advocatícios, com fundamento no artigo 924, V, do CPC.

Em suas razões de Id. 283928454, a parte apelante defende que não há negligência de sua parte, eis que impulsionou o feito sempre que provocado a fazê-lo e que a morosidade no trâmite da Ação deve ser imputada exclusivamente ao Poder Judiciário.

Narra que não houve inércia injustificada, pois diversas diligências foram realizadas com o objetivo de localizar bens penhoráveis, bem como o processo foi suspenso por decisão judicial, o que suspendeu também o prazo prescricional.

Defende a inexistência de inércia suficiente a ensejar o reconhecimento da prescrição intercorrente. Alega que o processo foi suspenso em 26/05/2020, retomando o curso dentro do prazo legal antes de decorrido o triênio prescricional.

Com isso, requer o provimento do recurso para o fim de afastar a prescrição e o retorno dos autos para regular prosseguimento.

Contrarrazões de Id. 283928459, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na origem, a presente execução foi ajuizada em 21/02/2017, objetivando o adimplemento da obrigação representada pela Cédula de Crédito Bancário n.º 492.100.972, com valor original de R$ 122.102,35. Foram regularmente adotadas providências iniciais, incluindo tentativas de citação, sem êxito, o que culminou na citação por edital e na nomeação de curador especial à parte executada.

Diligências foram realizadas junto aos sistemas conveniados (BACENJUD, RENAJUD, ANOREG, INFOJUD-DRF), todavia, sem êxito na localização de bens penhoráveis. Diante disso, em 26/05/2020, o juízo de origem determinou a suspensão do feito pelo prazo de um ano, conforme previsão do artigo 921, inciso III e § 1º, do CPC, suspensão que perdurou até 28.05.2021.

Em 30/07/2024 o Juízo de origem reconheceu a prescrição e extinguiu a Ação com resolução do mérito, nos termos do art. 924, inciso V, do Código de Processo Civil.

Desta decisão, se insurge a parte exequente/apelante.

Pois bem.

Em detida análise dos autos, verifico que a sentença de origem extinguiu a execução com base na prescrição intercorrente, aplicando o artigo 924, V, do CPC, bem como o entendimento consolidado na jurisprudência.

A parte exequente/apelante, no entanto, defende que não há negligência de sua parte, eis que impulsionou o feito sempre que provocado a fazê-lo e que a morosidade no trâmite da Ação deve ser imputada exclusivamente ao Poder Judiciário.

Pelo que se verifica dos autos, em 01/10/2018 foram realizadas junto aos sistemas conveniados (BACENJUD, RENAJUD, ANOREG, INFOJUD-DRF), todavia, sem êxito na localização de bens penhoráveis, ou seja, antes da vigência da Lei 14.195/2021 que se deu em 26/08/2021.

Por conseguinte, a atual redação do artigo 921 do CPC não pode ser aplicada na hipótese já que ao tempo dos fatos discutidos nos autos, ou seja, da primeira tentativa infrutífera de bens penhoráveis, tal previsão legislativa não existia, razão pela qual deve ser observado o princípio
tempus regit actum
, nos termos do art. 6º, da LINDB e art. 14, do CPC.

É o que se extrai do art. 14 do CPC:

“a norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada”.

Desse modo, devem-se adotar as normas e a respectiva orientação jurisprudencial que vigiam antes da alteração promovida pela Lei 14.195/21, no sentido de que o reconhecimento da prescrição intercorrente pressupõe a inércia do exequente por prazo superior ao da prescrição do direito material vindicado, e o termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de 1 ano (STJ - IAC 1).

Sobre a matéria:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. TERMO INICIAL. CPC DE 2015. REGÊNCIA.
ART. 921, § 4º, CPC DE 2015. MODIFICAÇÃO. REDAÇÃO DADA PELA LEI N. 14.195/2021. PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE
. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O reconhecimento da prescrição intercorrente pressupõe a inércia do exequente por prazo superior ao da prescrição do direito material vindicado, excluindo-se os casos em que a execução foi paralisada por determinação judicial. 2.
A lei processual que dispõe sobre novo regime prescricional é irretroativa, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.
3. Não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ). 4. Agravo interno desprovido.(STJ - AgInt no REsp: 2090626 PR 2023/0271373-8, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 29/04/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/05/2024)

Consoante jurisprudência desta Corte de Justiça, o prazo prescricional aplicável à hipótese é trienal, a contar do vencimento da última parcela:

“ O prazo prescricional aplicável à cédula de crédito bancário é de 03 (três anos). A citação é imprescindível para o desenvolvimento regular do processo. Decorrido o prazo previsto em lei, sem que se tivesse procedido à citação, e não demonstrado que a demora em proceder ao ato citatório, ocorreu por inércia atribuída ao Poder Judiciário, há que ser reconhecida a prescrição.”
(N.U 1012352-53.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/07/2024, Publicado no DJE 14/07/2024)

Diante disso, em 26/05/2020, o juízo de origem determinou a suspensão do feito pelo prazo de um ano, conforme previsão do artigo 921, inciso III e § 1º, do CPC.

Importante destacar que o exequente anuiu expressamente à suspensão, por meio da petição de ID 32787251, o que demonstra ciência inequívoca da paralisação processual e concordância com os seus efeitos.

Findo o prazo de suspensão em 28/05/2021, iniciou-se o prazo prescricional trienal previsto no artigo 206, § 3º, inciso VIII, do Código Civil, aplicado às Cédulas de Crédito Bancário, nos termos do artigo 44 da Lei nº 10.931/2004.

Verifica-se que, somente em 17/10/2023, foi protocolada nova petição pelo exequente, requerendo diligências já anteriormente realizadas e consideradas infrutíferas. Neste contexto, não houve qualquer ato eficaz apto a interromper ou suspender o prazo prescricional.

Dito isso, verifica-se que em 28/05/2024 já haveria decorrido a fluência do prazo prescricional, de modo que se mostra escorreita de decisão proferida pelo juízo de origem.

Vale ressaltar que a inércia do exequente não decorre necessariamente de sua desídia, mas também da absoluta impossibilidade de se encontrar bens penhoráveis, mormente em razão das infrutíferas buscas realizadas anteriormente.

A propósito, eis o entendimento da Corte Cidadã,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. REALIZAÇÃO DE VARIADAS DILIGÊNCIAS QUE SE REVELARAM INFRUTÍFERAS. HIPÓTESE QUE NÃO CONSISTE EM CAUSA INTERRUPTIVA OU SUSPENSIVA DO LAPSO PRESCRICIONAL
. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo n.º 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.2.
A jurisprudência do STJ tem precedentes de distintos órgãos julgadores no sentido de que a mera realização de variadas diligências requeridas pelo credor que se revelaram infrutíferas não constitui hipótese de interrupção ou suspensão do prazo de prescrição intercorrente.
3. Agravo interno não provido.(AgInt no AREsp n. 2.441.152/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024.)

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. 1.
O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que "os requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não têm o condão de suspender ou interromper a prescrição intercorrente" (AgRg no Ag 1.372.530/RS, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 19/05/2014)
. 2. "A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens" (Tese 568 do STJ). 3. Hipótese em que o Tribunal a quo, ao analisar os eventos no processo de execução, posicionou-se de forma incompatível com a jurisprudência acima consolidada, motivo pelo que merece o acórdão ser cassado para que seja oportunizado novo julgamento segundo a jurisprudência desta Corte Superior. 4. Agravo interno desprovido.(STJ - AgInt no AREsp: 1165108 SC 2017/0218255-6, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 18/02/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/02/2020)

No mesmo sentido é o entendimento desta c. Câmara:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO. CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DO EXEQUENTE. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO QUE SUSPENDEU TEMPORARIAMENTE A EXECUÇÃO –
AUSÊNCIA DE ATOS EFICAZES PARA PROSSEGUIMENTO DO FEITO APÓS RETOMADA
– TRANSCURSO DO PRAZO TRIENAL. EXTINÇÃO DO FEITO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução, nos termos dos arts. 487, II, e 924, V, do CPC. O exequente sustenta que não houve paralisação imputável a sua inércia e que a demora processual decorreu de fatores externos. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber se houve prescrição intercorrente na execução de título extrajudicial e se a inércia do exequente foi determinante para sua configuração. III. Razões de decidir A execução teve início em 30.11.1993, com citação do executado e penhora de bens em 20.12.1993, sendo suspensa em razão de acordo homologado em 1995. No entanto, com a retomada do feito em 2007, cabia ao exequente adotar providências eficazes para viabilizar a satisfação do crédito, o que não ocorreu. Durante todo o trâmite processual, o exequente não logrou êxito em promover medidas efetivas que assegurassem a constrição patrimonial do executado, limitando-se a impulsionamentos esparsos, sem localização de bens penhoráveis. Ainda que se considere a aplicação do art. 1.056 do CPC/2015, que determina o início da contagem da prescrição intercorrente a partir da vigência do novo código, em 18/03/2016, já transcorreram mais de três anos sem a efetiva constrição de bens, configurando-se a prescrição. IV. Dispositivo e Tese Apelação cível conhecida e desprovida.
Tese de julgamento: “A prescrição intercorrente incide quando, transcorrido o prazo prescricional da obrigação exequenda, o exequente deixa de promover atos concretos e eficazes para a satisfação do crédito.”
(N.U 0000061-32.1993.8.11.0030, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/03/2025, Publicado no DJE 16/03/2025)

Portanto, por qualquer ângulo que se analise a lide, não há como afastar o decurso do lapso prescricional no presente caso.

Dispositivo.

Com tais considerações, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Inaplicável o art. 85, §11, do CPC à espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025